Tribunal: TJPA
Processo: 0806699-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806699-12.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANA CORINA MACEDO SERRA

AGRAVADO: MARCELO NAZARE MACHADO MAGNO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE MINOROU OS ALIMENTOS DE 30% PARA 20% DOS VENCIMENTOS DO AGRAVADO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA PROLE. REDUÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Insurge-se a Agravante em face de decisão que minorou a pensão alimentícia de 30% para 20% dos vencimentos, por reconhecer mudança na condição econômica do alimentante, ora Agravado.

II -
Em tema de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

III-
O Agravado teve redução em sua capacidade econômica, haja vista que concebeu novo filho

(ID. 3285439)
,
não estando mais com as mesmas condições econômicas do momento em que firmou o acordo para pagar 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.

IV -

Obviamente que a ação principal se destina exatamente a dirimir a controvérsia acerca de qual a presente capacidade do alimentante, sendo que no presente momento, de pronto já se vê a necessidade de redução do quantum, a fim de não prejudicar sua própria subsistência.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806699-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: A. C. M. S.

ADVOGADO: CADMO BASTOS MELO JUNIOR E

LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA

AGRAVADO: M. N. M. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
A. C. M. S
, representante legal da menor impúbere
E.M. N. S. M
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Família de Belém/PA, nos autos da
Ação Revisional de Alimentos C/C Pedido Liminar
movida por
M. N. M. M.

A decisão recorrida deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado, reduzindo a pensão alimentícia da menor interessada de 30% (trinta por cento) para o importe de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração liquida do genitor. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o
decisum
não merece prosperar visto que o genitor agravado teria deixado de comprovar a redução dos seus vencimentos. Para mais, afirma que o recorrido silenciou sobre o pagamento da pensão alimentícia
‘’in natura’’
, do qual caberia ao genitor o pagamento das despesas escolares e do plano de saúde da menor interessada, conforme determinado em acordo de guarda juntado nos autos.

Por esse motivo, requer a concessão de efeito suspensivo, para que se determine, neste momento de cognição sumária, o restabelecimento da pensão alimentícia ao porcentual igual a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do genitor agravado. De outro modo, requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806699-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: A. C. M. S.

ADVOGADO: CADMO BASTOS MELO JUNIOR E

LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA

AGRAVADO: M. N. M. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
A. C. M. S
, representante legal da menor impúbere
E.M. N. S. M
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Família de Belém/PA, nos autos da
Ação Revisional de Alimentos C/C Pedido Liminar
movida por
M. N. M. M.

Insurge-se a Agravante em face de decisão que minorou a pensão alimentícia de 30% para 20% dos vencimentos, por reconhecer mudança na condição econômica do alimentante, ora Agravado.

Com efeito, em tema de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para o estabelecimento de pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

No presente caso, ao menos neste momento preambular do processo, é possível verificar que o Agravado teve redução em sua capacidade econômica, haja vista que concebeu novo filho

(ID. 3285439)
, não estando mais com as mesmas condições econômicas do momento em que firmou o acordo para pagar 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.

Obviamente que a ação principal se destina exatamente a dirimir a controvérsia acerca de qual a presente capacidade do alimentante, sendo que no presente momento, de pronto já se vê a necessidade de redução do quantum, a fim de não prejudicar sua própria subsistência.

Conforme já ressaltado em minha decisão anterior, tal entendimento não se constitui terminativamente, de modo que o juízo
a Quo
poderá revisar liminarmente a prestação alimentícia, em consonância com o art. 1.699 do CC/2002, após a maior elucidação do binômio
necessidade do alimentado e capacidade do alimentante
.

Por hora, deve ser mantida a decisão ora combatida.

Nesse sentido:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS
.
FILHA
MENOR. VERBA
ALIMENTAR
. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
NOVA
PROLE.
REDUÇÃO
. CABIMENTO. MINORAÇÃO EM MENOR EXTENSÃO DO QUE A PRETENDIDA PELO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. CARÁTER CONTINUATIVO DA PRESTAÇÃO. São presumidas as necessidades do
filho
menor, devendo os
alimentos
ser fixados na proporção das necessidades do
alimentando
e dos recursos da pessoa obrigada. Autoriza-se o redimensionamento do encargo
alimentar
quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do
alimentando
. Observância ao binômio
alimentar
de que trata o § 1º do art. 1.694 do Código Civil. Hipótese em que o alimentante comprova a superveniência de
nova
prole, justificando a
redução
do encargo em atenção ao binômio possibilidade-necessidade. Verba
alimentar
anteriormente estipulada no equivalente a 01 salário mínimo, reduzida pela decisão agravada ao equivalente a meio salário mínimo e readequada, em sede recursal, a 70% do salário mínimo nacional, considerando-se a ausência de demonstração efetiva de
redução
das possibilidades do alimentante. As sentenças proferidas em ações de
alimentos
trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração,
redução
ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento provido em parte.(Agravo de Instrumento, Nº 70084822857, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 07-12-2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, acompanhando o parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2021